Tribunal: STF
Processo: Rcl 42829
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931 - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO BASEADO EM ASPECTOS FÁTICOS. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Unilson Pereira de Araújo contra decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região proferida nos autos do processo 0000159-30.2019.5.21.0013, sob a alegação de desrespeito à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 16 e do RE 760.931 – Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 
    Narra o reclamante que ajuizou, na origem, reclamação trabalhista em face da Liner e Coating do Brasil Serviços LTDA e, subsidiariamente, em face da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, objetivando a condenação ao pagamento de verbas rescisórias contratuais.
    Informa que, nada obstante tenha demonstrado a omissão do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, o juízo reclamado afastou a responsabilidade subsidiária da Petrobras, sob o argumento de que não restou comprovada a negligência da mesma na fiscalização do contrato. 
    Em breve síntese, sustenta que referida decisão, a pretexto de aplicar o Tema 246 da repercussão geral, o desrespeitou, afastando indevidamente a responsabilidade subsidiária da Administração no caso concreto.
    Alega, nesse sentido, que “este STF determinou a devida análise do conjunto fático-probatório pelas instâncias ordinárias para averiguação da existência ou não da culpa da Administração Pública, mas tal determinação não foi cumprida pelo Regional Trabalhista Potiguar”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo 0000159-30.2019.5.21.0013 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, requer a procedência da presente reclamação, “com a declaração de nulidade da decisão adotada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região nos autos da RT n° 0000159-30.2019.5.21.0013, que contrariou a decisão adotada na ADC 16 e no RE 760.931/DF, determinando que aquele órgão Turmário profira novo julgamento em atenção aos precedentes citados, analisando-se detida e analiticamente as provas dos autos, devendo tomar decisão com base no conjunto fático-probatório e não nas “máximas de experiência”.
    Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
    (...) 
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, o reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l , além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis : 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    In casu, sustenta o reclamante que a decisão reclamada, ao afastar a responsabilidade da Administração Pública, teria contrariado a prova dos autos, segundo a qual teria havido omissão do ente público na fiscalização do contrato de trabalho. 
    Pois bem. Verifico que a decisão reclamada pontuou expressamente a ausência de premissas fáticas que evidenciem a conduta culposa da entidade pública, apta a gerar sua responsabilização subsidiária, conforme se observa do seguinte excerto, in verbis:
    “Na hipótese dos autos, pois, não restou evidenciada a omissão culposa pelo ente público, de natureza in eligendo e, tampouco, in vigilando, das obrigações legais e contratuais trabalhistas da empresa prestadora de serviço (reclamada principal), nos termos da Lei nº 8.666/93. 
    A este respeito colhe êxito para este feito a juntada de documentos inseridos nos ID's 7c7fbda e e09f995, nos quais se verifica planilhas dos valores pagos ao reclamante pela reclamada principal, restando evidente a EFETIVA FISCALIZAÇÃO aos contratos e EFETIVAS PROVIDÊNCIAS tomadas pela Litisconsorte PETROBRAS. 
    É importante caracterizar que não se pode esperar da Litisconsorte mais do que vem efetuando de atitude fiscal em seus contratos. A PETROBRAS possui um Departamento de Medição, não apenas de Obras, mas de Execução Social de Contratos, por meio de Auditorias, Engenheiros, e até mesmo parcela de seu Departamento Jurídico Interno que não realiza o Contencioso, mas sim, a Fiscalização Contratual. 
    É preciso compreender que não tem o Litisconsorte poderes para adentrar à situação interna e administrativa de sua terceirizada, somente podendo se limitar a fazer o que faz, qual seja: 
    a. Verificar a execução dos contratos; e 
    b. Realizar auditorias contratuais para saber se houve ou não irregularidades na sua execução; 
    c. Bloquear eventuais pagamentos devidos em casos de descumprimento contratual. 
    E isto vem a PETROBRAS realizando constantemente em seus contratos com as prestadoras de serviços, bastante é verificar as provas que traz aos autos nos referidos ID's retromencionados. 
    Não lhe cabe quaisquer outras atitudes fiscalizatórias sob pena de exacerbar suas competências e praticar intervenção ou usurpação indevida no que respeita à prestadora de serviços. 
    O que se deseja? Que a Litisconsorte atue como um verdadeiro Ministério Público, investigando e acompanhando o contador (ou funcionário equivalente) da terceirizada, aqui Reclamada Principal, em cada recolhimento que vá fazer em suas atividades bancárias? Non sense. 
    Por certo que não há como lhe atribuir responsabilidade subsidiária, a qual, consoante os termos do item V da Súmula 331 do C. TST, NÃO DECORRE do mero inadimplemento dessas obrigações trabalhistas assumidas pela prestadora.
    […]
    Pelos fundamentos expostos, considerando a decisão com Repercussão Geral do STF no RE nº 760.931 (transitado em julgado em 01.10.2019 - Tema 246), não subsiste a responsabilidade subsidiária requerida no recurso. 
    Assim, mantenho a ausência de responsabilidade da litisconsorte, negando provimento ao recurso do obreiro sobre o tema.”
    A meu sentir, tendo a decisão reclamada se fundamentado sobretudo em aspectos fáticos para afastar a responsabilidade da Administração, o conhecimento e a procedência da presente reclamação demandaria, necessariamente, a análise das provas produzidas nos autos de origem. 
    Saliente-se, no ponto, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a via processual da reclamação não se presta ao revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. 3. O acórdão proferido na ADI 1.923/DF conferiu às Lei 9.637/1998 e 8.666/1993 interpretação conforme à Constituição, definindo questões administrativas atinentes às relações entre as organizações sociais e o Estado, não tendo tratado dos efeitos penais de condutas que importem eventual desvio dos parâmetros ali previstos, seja para definir a incidência da norma penal, seja para afastar sua tipificação. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 25.934 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03/09/2019). 
    Destarte, não tendo a reclamante demonstrado a inobservância do Tema 246 da repercussão geral – inclusive porque referida demonstração demandaria a reanálise de aspectos fáticos do processo de origem -, não há como se conhecer a presente reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII e 161 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente